Tribunal: STF
Processo: ARE 1502325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DELEGADA DE POLÍCIA CÍVIL. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE REFORÇO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DEVIDA AO SERVIDOR QUE ADERE VOLUNTARIAMENTE AO SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS PREVISTAS PARA OS SERVIDORES CELETISTAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA A REGIME DE TRABALHO DIFERENCIADO DE PLANTÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se a autora, Delegada de Polícia Civil do Estado do Ceará, faz jus ao pagamento de horas extras no montante superior de, no mínimo, cinquenta por cento do valor da hora normal, com fundamento no artigo 7º, XVI, da Constituição Federal.



    2. Na sentença, o magistrado singular decidiu pela procedência da pretensão autoral, declarando, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do Anexo 1 da Lei Estadual nº 16.004/2016, de modo a obrigar que o pagamento da hora extra paga à requerente seja em montante 50% (cinquenta por cento) superior ao valor da hora normal, com o pagamento retroativo das diferenças.



    3. Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, fixou tese no sentido de que “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (STF - ADI: 5404 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023).



    4. De fato, na linha do entendimento da Corte Suprema, o recebimento de remuneração na forma de subsídio não impede o recebimento de horas extras; todavia, as horas extras trabalhadas devem estar comprovadas nos autos para que o servidor faça jus ao pretendido pagamento.



    5. Hipótese em que a autora, além de não ter comprovado as horas extras trabalhadas, aderiu de forma voluntária ao regime de escala fora do expediente normal, passando a trabalhar em regime de plantões, conforme se vê da documentação anexada aos autos.



    6. Dessa maneira, para fazer jus ao recebimento de horas extras, seria necessário que a autora comprovasse ter ultrapassado a carga horária estabelecida no regime de plantões (doze horas diárias), o que não o fez, pois a documentação acostada demonstra apenas os dias trabalhados nas escalas previamente designadas.



    7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente